Tribunal: TJES
Processo: 5002722-23.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002722-23.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA AMELIA BONFANTE DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002722-23.2024.8.08.0020

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARIA AMELIA BONFANTE DA SILVA

RECORRIDO(A): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE GUAÇUÍ - 2ª VARA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

DEFIRO
a assistência judiciária gratuita à parte Recorrente, uma vez preenchidos os requisitos legais.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por MARIA AMELIA BONFANTE DA SILVA em face da sentença de ID 15933347 que julgou
improcedentes
os pedidos da parte autora.

Em breve relato dos fatos, a parte Recorrente ajuizou
ação condenatória alegando ter sido contratada pelo Estado do Espírito Santo mediante sucessivos contratos de designação temporária (DT) para o cargo de professora.
Sustenta que tais contratações perduraram por longos anos, desvirtuando a finalidade excepcional prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, requerendo, assim, a declaração de nulidade dos contratos e o pagamento dos depósitos de FGTS relativos ao período trabalhado, totalizando o valor da causa de R$ 8.788,20.

A sentença recorrida (ID 15933347), dispensando o relatório, julgou improcedentes os pedidos. O Juízo
a quo
fundamentou que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o desvio de finalidade ou a ausência de excepcional interesse público, prevalecendo a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Salientou que a mera prorrogação não transmuta o vínculo administrativo em trabalhista, citando precedentes do STJ e TJES.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 15933349), arguindo, preliminarmente, a necessidade de gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que houve burla ao concurso público devido às sucessivas renovações contratuais para atividade permanente (educação), invocando o Tema 916 do STF e a Súmula 466 do STJ para pleitear o recebimento do FGTS.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela parte Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

A controvérsia cinge-se à
validade das contratações temporárias firmadas entre as partes e ao consequente direito à percepção de FGTS.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 765.320 (Tema 916), fixou a tese de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Portanto, o direito ao FGTS depende, inexoravelmente, da
declaração de nulidade
do contrato, a qual ocorre quando há desvirtuamento da contratação temporária, caracterizada, em regra, por sucessivas e ininterruptas renovações por longo período de tempo, sem a realização de concurso público.

No caso em tela, compulsando as fichas financeiras acostadas aos autos e a própria narrativa da inicial, verifica-se que a Recorrente manteve os seguintes vínculos recentes: i) Vínculo 19: de outubro de 2020 a novembro de 2021; ii) Vínculo 20: de abril de 2023 a fevereiro de 2024; iii) Vínculo 21: de fevereiro de 2024 a dezembro de 2024.

Nota-se, primeiramente, a existência de um
hiato expressivo
entre o fim do vínculo 19 (novembro de 2021) e o início do vínculo 20 (abril de 2023), período este superior a um ano em que não houve prestação de serviços. Tal interrupção afasta a alegação de continuidade ininterrupta e "sucessividade" apta a configurar a permanência indevida no cargo público para o período anterior a 2023.

Quanto aos vínculos posteriores (20 e 21), somados, compreendem o período de abril de 2023 até o final de 2024.

Com efeito, convém salientar que o Estado do Espírito Santo regula as contratações temporárias através da Lei Complementar nº 809/2015, que autoriza
contratações por prazos determinados, admitindo prorrogações desde que respeitados os limites legais.

Consigna-se, assim, que o período total de contratação contínua verificado a partir de 2023 não excede de forma desarrazoada os parâmetros legais ou jurisprudenciais que indicariam a nulidade do vínculo.

Dessa forma, não se vislumbra,
in casu
, a perpetuação da contratação precária por longos anos ininterruptos (como ocorre em casos de 5, 10 anos sucessivos) que justificaria o reconhecimento da nulidade contratual por violação ao art. 37, II, da CF/88.

Nesses termos, deve ser mantida a validade dos contratos administrativos temporários
– por estarem amparados na legislação estadual e não terem excedido prazo razoável que descaracterizasse a excepcionalidade –,
confirma-se a natureza jurídico-administrativa da relação, regime este que não contempla o pagamento de verbas de natureza celetista, como o FGTS.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, haja vista tratar-se de beneficiária de assistência judiciária gratuita.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)